Tribunal: TJDFT
Processo: 0750248-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. SOMATROPINA. TRATAMENTO NÃO INCLUÍDO NO ROL DA ANS. EXIGÊNCIA DE REQUISITOS CUMULATIVOS FIXADOS PELA LEI No 9.656/1998 E PELA ADI 7265 DO STF. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Agravo de instrumento interposto pelo Autor contra decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência que tem por objeto o fornecimento do medicamento Somatropina Recombinante, na dosagem de 0,05 mg/kg/dia, conforme prescrição da profissional de saúde assistente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma única questão em discussão que consiste em definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência a fim de determinar o fornecimento do fármaco somatropina pelo plano de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar.
4. A Segunda Seção do c. STJ no julgamento do EREsp no 1.886.929/SP e EREsp no 1.889.704/SP, ambos da Relatoria do Ministro Luís Felipe Salomão, fixou tese no sentido de que, em regra, o rol de procedimentos e eventos da ANS é taxativo, destacando, contudo, situações excepcionais capazes de justificar a cobertura de procedimentos não previstos nessa relação.
5. Em 22/9/2022 foi editada a Lei no 14.454/2022, que altera a Lei no 9.656/1998 e estabelece critérios de forma a permitir a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar.
6. O Plenário do e. STF, no julgamento da ADI no 7265, reconheceu a possibilidade de cobertura de tratamentos não previstos no rol da ANS, desde que observados cumulativamente cinco critérios técnicos: “(i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado; (ii) inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR); (iii) ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS; (iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; e (v) existência de registro na Anvisa”.
7. A somatropina é indicada, segundo protocolos oficiais, especificamente para deficiência do hormônio do crescimento, e não para baixa estatura idiopática, sendo indispensável enquadramento técnico para autorização do tratamento. Precedentes desta eg. 8a Turma Cível.
8. No caso concreto, o cerne da controvérsia evidencia a necessidade de dilação probatória mais ampla, pois o Agravante não logrou demonstrar, de imediato, elementos mínimos que permitam aferir o preenchimento dos critérios técnicos exigidos para a cobertura excepcional de tratamento não incluído no rol da ANS, inexistindo no relatório médico indicação do CID, comprovação de deficiência do hormônio do crescimento ou notícia de tentativas terapêuticas prévias.
9. A ausência dessas informações essenciais inviabiliza a aferição da plausibilidade do direito, porquanto não demonstrado, de plano, o atendimento aos protocolos clínicos e às diretrizes terapêuticas vigentes, tornando imprescindível a instrução probatória sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo de Instrumento conhecido e não provido.
Teses de julgamento:
1. A concessão de cobertura excepcional de tratamento não incluído no rol da ANS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 10, §13, da Lei no 9.656/1998, conforme interpretação fixada pelo STF na ADI no 7265.
2. A insuficiência probatória inviabiliza a aferição da plausibilidade do direito, sobretudo porque não demonstrado, de plano, o atendimento aos protocolos clínicos e às diretrizes terapêuticas vigentes, tornando imprescindível a instrução probatória sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”.
Dispositivos legais citados:
CPC/15, art. 300; Lei no 9.656/1998, art. 10, §§4o, 12 e 13; e Lei no 14.454/2022.
Jurisprudência citada:
STF, ADI 7265; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.547.650/RJ; STJ, REsp 2.214.433/MG; TJDFT, Acórdão 1763711 – Processo 0718551-86.2022.8.07.0020.